Tribunal: STF
Processo: RE 398897
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-09-21
Data de publicação: 2004-09-21

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO - PREQUESTIONAMENTO E PRECEDENTES. O fato de
 a matéria de fundo encontrar-se pacificada no âmbito do Supremo
Tribunal Federal não afasta a exigência de o conflito de interesses
haver sido enfrentado pela Corte de origem sob o ângulo
constitucional, atendendo-se, com isso, ao instituto próprio aos
extraordinários, que é o prequestionamento, ou seja, o debate e a
decisão prévios do tema jurígeno, viabilizando-se o cotejo
indispensável a que se conclua pelo enquadramento do extraordinário
no permissivo da alínea "a" do inciso III do artigo 102 da
Constituição Federal.
        AGRAVO - ARTIGO 557, § 2º, DO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL - MULTA. Se o agravo é manifestamente infundado,
impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 557 do
Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da
litigância de má-fé.